Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-72.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais- legitimidade passiva "ad causam" da SPC BRASIL - a orientação do C. STJ é no sentido de atribuir a responsabilidade pela notificação prévia, mesmo em se tratando de informações constantes do CCF, aos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito, os quais divulgam tais

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais- legitimidade passiva "ad causam" da SPC BRASIL - a orientação do C. STJ é no sentido de atribuir a responsabilidade pela notificação prévia, mesmo em se tratando de informações constantes do CCF, aos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito, os quais divulgam tais informações- Súmula 359/STJ - "in casu" ausente prova da prévia comunicação ao consumidor da negativação do seu nome, consoante art. 43, § 2o, do CDC - direito do postulante de exclusão da anotação desabonadora e compensação de danos morais – desnecessária prova dos prejuízos - fixação em R$5.000,00, segundo padrões desta Corte – juros moratórios contados do evento danoso (Súmula 54/STJ) – demanda procedente – sucumbência da ré – honorários de 20% do condenatório (CPC/15, art.85 §§2o e 11)- recurso do autor provido parcialmente – improvido o apelo da ré – embargos acolhidos, com efeito modificativo..*